Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-96.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA ‘SERASA LIMPA NOME’. COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS. ART. 43 §§ 1o E 5o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação versa sobre cobrança de dívida prescrita lançada no sítio eletrônico ‘Serasa Limpa Nome’ em que a condenação por danos morais foi julgada improcedente pelo juízo de origem.

2. A gratuidade de justiça é cabível quando o fato de arcar com as custas processuais interfere no sustento da parte e de sua família. No caso, a gratuidade foi deferida na origem, conforme documentos que comprovam a capacidade econômica da parte, ainda, o apelado não apresentou novos documentos aptos a comprovar a mudança na situação financeira do autor/apelante. Preliminar rejeitada.

3. O mero registro na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e não enseja reparação de danos in re ipsa. Nesse contexto, o fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome”.

3. É importante destacar que o art. 43 do CDC previu, em seu § 1o, a vedação da inserção de "informações negativas" em bancos de dados e cadastros de consumidores "referentes a período superior a 5 (cinco) anos". O § 5o do mesmo artigo, em relação ao transcurso do prazo prescricional relativamente ao exercício da pretensão ao crédito respectivo (e não "cobrança de débitos do consumidor", como constou obliquamente no texto legal), previu apenas que "consumada a prescrição (...) não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores".

4. Ressalta-se que os dados lançados no “Serasa Limpa Nome” são restritos ao usuário/consumidor, mediante acesso voluntário e utilização de senha cadastrada previamente, não podendo ser vistos por empresas ou o público em geral via consulta grátis pelo WhatsApp mediante número de CPF e data de nascimento do devedor. Assim, a plataforma “Serasa Limpa Nome” não se caracteriza como afronta às vedações dos §§ 1o e 5o do CDC, tratando-se apenas de serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação.

5. Apelação conhecida e não provida.